Tribunal: TJES
Processo: 0012460-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012460-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANUSA SILVA NERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0012460-84.2019.8.08.0024

APTE:
JANUSA SILVA NERES

A
P
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA
DA
PM/ES 2018
.
TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL
. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTOS. PREVISÃO EDITALÍCIA REFERENTE A FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

3
.

Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.

4.
Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.

5
. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pela impossibilidade de acesso irrestrito a documentos relacionados ao teste psicossomático, se o Edital previu a forma como se daria a demonstração do resultado no referido exame.

6.
Devidamente avaliado o perfil psicológico do candidato, sem qualquer mácula, durante a realização do certame, dispensa-se a realização de perícia técnica para este fim.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

8.
Majoração de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0012460-84.2019.8.08.0024

APTE:
JANUSA SILVA NERES

A
P
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a
sentença que julgou improcedente o pleito autoral, o qual consistia no pedido de renovação da etapa de avaliação psicossomática do
concurso inaugurado pelo Edital nº
0
3
/2018 –
C
P
MES
.

A

recorrente aponta,
em suma,
que
inexiste motivação suficiente a justificar a sua eliminação do certame, uma vez que foram cometidas irregularidades
quando da avaliação psicológica
.
Aponta que seu direito ao contraditório foi violado, bem como que a prova
em comento
não teria critério objetivo e pugna ao final pela realização de perícia,
que seria hábil a atestar
a sua aptidão para o exercício da função adstrita ao cargo para o qual concorreu.

P
ois bem.

A priori
, necessário assever
ar
que acerca da
s matérias atinentes a suposta nulidade da sentença trazida pel
a
recorrente, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do ato.

Decerto, ainda que se observe o descontentamento d
a
autor
a
/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por el
e
discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Nesse caminhar,
a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que,
e
mbora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de
a
trair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para abrandar as exigências que estavam sendo realizadas,
ou seja,
face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que,
mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos,
a
recorrente não logrou êxito
, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora,

a

apelante
fora contraindicado em
0
3

(
três
)

das 12
(doze)

características do exame psicossomático,
a saber,
“
memória”, “controle emocional” e “iniciativa”

,
tanto na redação original do concurso, como na retificada, não
sendo
, pois,
indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE

APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicada em número de características superior àquele permitido.

Noutra plana, verifica-se que a recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pela apelante em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada. Nesse sentido, o item 10.3.10.1,
in verbis
:

10.3.10.1 - Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva.
Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático
;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Noutro vértice, quanto a exposição dos critérios da avaliação psicossomática, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento da recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico do recorrente, eis que já devidamente avaliado, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa; mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.